Tribunal: TJMT
Processo: 1017530-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017530-16.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDERSON RICARDO CAMPOS E SILVA - CPF: 057.447.981-37 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1017530-16.2020.8.11.0002 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE - MT.

RECORRENTE: EDERSON RICARDO CAMPOS E SILVA.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

DÉBITO INEXISTENTE –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ – E
XISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – VALOR INDENIZATÓRIO
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 823,51 – 12/05/2019)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.

No caso em testilha, observo que a parte recorrente possui restrições cadastrais
posteriores

à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

6.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Deixo de estabelecer sucumbenciais sobre o valor da condenação, em face ao êxito recursal, conforme disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021